Tribunal: TJSP
Processo: 0014377-54.2016.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Absolvição sumária – Impossibilidade – Inexistência de prova segura de que o réu teria agido de forma a repelir injusta agressão atual ou iminente – Qualificadoras – Afastamento – Não cabimento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0014377-54.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
GUILHERME APARECIDO DA SILVA TEIXEIRA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014377-54.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 40.095
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0014377-54.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: GUILHERME APARECIDO DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio qualificado –
Absolvição sumária
Impossibilidade
Inexistência de
prova segura de que o réu teria agido de forma a repelir
injusta agressão atual ou iminente
Qualificadoras

Afastamento Não cabimento Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUILHERME APARECIDO DA SILVA TEIXEIRA em face da r. decisão de fls.
194/197, que o pronunciou por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I (motivo
torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, c.c. as
disposições aplicáveis da Lei Federal no 8.072, de 1990.
Irresignado recorre o réu em busca da absolvição
sumária, sob o fundamento de que agiu acobertado pela excludente da legítima
defesa. Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras (fls. 209/215).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado (fls.
220/224) mantida a r. decisão recorrida (fls. 225), com parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 233/237).
É o relatório.
De acordo com a denúncia de fls. 99/101, no dia 18
de abril de 2016, por volta das 14h26, no interior do Salão de Beleza situado
na Rua Samuel Martineli, comarca de Ribeirão Preto, Guilherme, por motivo
torpe e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Ezildo
de Souza Neto.
Segundo o apurado, Guilherme era inimigo da vítima
em virtude da amizade deste com Fábio Geraldo de Souza, o qual teria sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014377-54.2016.8.26.0506 -Voto no
3
algoz de Ricardo Aparecido da Silva Teixeira, irmão do acusado.
Nesse contexto, Guilherme teria planejado se vingar
de Fábio, para além de tê-lo jurado de morte, estava ameaçando o ofendido a
lhe dizer o seu atual paradeiro. Contudo, a vítima se recusou a entregar a
localização do seu amigo, porque não queria se envolver na discussão, o que
gerou imensa revolta no acusado, fazendo com que a vítima também se
tornasse alvo de sua vingança.
Nessa toada, na data e local dos fatos, aproveitando-
se que a vítima estava desavisada, cortando o cabelo em um salão de beleza,
Guilherme, imbuído com o sentimento de vingança agindo com manifesto
intuito assassino, municiou-se com uma pistola, calibre 380, e, com o rosto
coberto por um capacete de motociclista, invadiu o local de forma abrupta e
efetuou ao menos cinco disparos contra a cabeça e as costas do ofendido, que
sequer conseguiu esboçar reação. Na sequência, evadiu-se do local a pé.
Posteriormente,
por
meio
do
depoimento
de
familiares e testemunha que presenciou o fato, as investigações apontaram o
réu como responsável pelos disparos, o qual confessou a autoria do crime.
O delito foi perpetrado por motivo torpe, tendo em
vista que a vida da vítima foi ceifada por conta de sua recusa em revelar o
paradeiro de seu amigo Fábio, contra o qual o réu pretendia se vingar. Dessa
forma, o agente visou satisfazer a sua vingança ao ceifar a vida do ofendido,
configurando, assim, o motivo torpe.
Houve emprego de recurso que tornou impossível a
defesa da vítima, tendo em vista a desproporção de forças e a dinâmica dos
fatos. Afinal, a vítima se encontrava desavisada cortando o cabelo quando o
réu adentrou no local e efetuou disparos contra sua pessoa, os quais,
inclusive, acertaram sua cabeça e suas costas, não lhe permitindo esboçar
qualquer reação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014377-54.2016.8.26.0506 -Voto no
4
A defesa alega, em síntese, que de acordo com os
depoimentos das testemunhas de defesa, o réu agiu em legítima defesa, pois
estava sendo ameaçado pela vítima, que era conhecida dos meios policiais,
por envolvimento com armas de fogo.
Em que pesem os esforços da D. Defesa, seu recurso
não merece prosperar.
Para a pronúncia do acusado, exige-se prova da
materialidade delitiva e indícios de autoria ou participação no crime.
In casu, ambos requisitos fazem-se presentes.
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente
comprovada nos autos, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 04/06,
pelo laudo pericial do local do crime de fls. 35/38 e pelo exame necroscópico
de fls. 42/46.
Da mesma forma, há indícios de autoria, consoante a
prova oral colhida, onde avulta o testemunho de Diego Henrique dos Reis
Silva, que presenciou o crime (fls. 62 e mídia digital).
Interrogado, nas duas fases da persecução penal, o
réu não negou ter sido o autor dos disparos. No entanto, alegou ter agido
acobertado pela excludente da legítima defesa, pois foi ameaçado pela vítima
e temia por sua vida, tendo em vista o envolvimento dela com o crime. Passou
a andar armado e no dia dos fatos encontrou o ofendido cortando o cabelo e,
por temer por sua vida, atirou contra ele (fls. 21/22 e mídia digital).
As provas colhidas nos autos não trazem a
necessária certeza, exigida nesta fase processual de prelibação, de que o
acusado tenha agido sob o manto da excludente de antijuridicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014377-54.2016.8.26.0506 -Voto no
5
legítima defesa.
A mínima dúvida que paire sobre essa questão é
suficiente para não se proclamar absolvição sumária e, consequentemente,
determinar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Analisados os fatos, não se pode afirmar, estreme de
dúvida, que o acusado buscasse repelir injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem.
A testemunha Diego Henrique dos Reis Silva,
presente no local do ocorrido, afirmou que o recorrente, entrou em seu
estabelecimento comercial enquanto cortava o cabelo da vítima e efetuou ao
menos cinco disparos de arma de fogo contra ela que foi atingida na região da
cabeça e das costas, à curta distância.
A incerteza gerada no julgador, na primeira fase do
processo do júri, frise-se, não autoriza a impronúncia do acusado, muito
menos a absolvição sumária.
Diga-se o mesmo, no caso concreto, em relação às
qualificadoras, pois a prova colhida ao longo da instrução evidencia que o
crime foi motivado por vingança, diante da recusa da vítima em apontar o
paradeiro de um amigo, que teria matado o irmão do réu, sendo viável que os
tiros tenham sido desferidos de surpresa, uma vez que a vítima cortava o
cabelo, na ocasião e também dada a localização dos ferimentos que foram a
causa da sua morte (região lombar e região temporal)
Com efeito, os pressupostos à pronúncia estão
reunidos nos autos, de molde a propiciar seja o réu remetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Destaque-se que à luz da constitucional soberania do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014377-54.2016.8.26.0506 -Voto no
6
Tribunal do Júri, o magistrado, em juízo de prelibação, deve assegurar aos
jurados a competência que lhes foi atribuída, constitucionalmente, para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Em tais condições, presentes os pressupostos para a
pronúncia, deve prevalecer a r. sentença combatida, para que o réu responda
pelos seus atos perante o E. Tribunal do Júri.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator